Tribunal: TJBA
Processo: 8074160-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074160-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PLURIQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
NORMANDO MODESTO FERNANDES

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALORES INCONTROVERSOS. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A agravante pleiteia a expedição de precatório para pagamento de valores que considera incontroversos, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 (RE 1.205.530/SP), mas a parte agravada apresenta cálculos divergentes, questionando o montante alegado.

A divergência entre as partes quanto ao valor total da condenação impede a definição clara e precisa dos valores incontroversos.

A realização de perícia contábil é imprescindível para apurar com exatidão os valores devidos, a fim de garantir que a execução respeite os valores corretos, evitando o pagamento em excesso ou insuficiente.

A expedição de precatório só poderá ocorrer quando os valores incontroversos estiverem devidamente delimitados, o que ainda não se verifica no presente caso.

Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de expedição de precatório, determinando a realização de perícia contábil, mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8074160-05.2024.8.05.0000, em que figuram como partes agravante
PLURIQUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
e agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator